Tribunal: TJMT
Processo: 1028623-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028623-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Desacato, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUEYLA MOREIRA DA SILVA - CPF: 701.688.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARISTIDES GOMES DA SILVA - CPF: 451.835.541-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1028623-06.2025.8.11.0000

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA A ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO PROCESSUAL EFETIVO. ILEGALIDADE.
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial
que impôs multa de dez salários-mínimos a advogado

nomeado exclusivamente para audiência preliminar, por suposta omissão na apresentação da resposta à acusação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia envolve a legalidade da imposição de multa, com fundamento no art. 77 do CPC, aplicada a advogado não constituído nos autos, nomeado apenas para ato específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação
ad hoc
para audiência preliminar não implica vínculo processual contínuo ou obrigação de apresentar resposta à acusação.

4. A aplicação do art. 77 do CPC, no processo penal, em desfavor do advogado, constitui analogia in
malam partem
.

5. A revogação do art. 265 do CPP pela Lei n. 14.752/2023 afastou a possibilidade de aplicação de multa por abandono do processo, restringindo a responsabilização do defensor à esfera disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Mandado de segurança concedido.
Teses de julgamento:
1. A imposição de multa a advogado nomeado exclusivamente para ato processual específico é ilegal, na ausência de vínculo processual contínuo. 2. É inadmissível a aplicação do art. 77 do CPC, por analogia, para fundamentar sanção contra defensor no processo penal.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, II e LXXVIII; CPP, arts. 3o e 265 (redação revogada pela Lei n. 14.752/2023); CPC, art. 77, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Mandado de Segurança n.o 1021669-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama; TJMT, Mandado de Segurança n.o 1004189-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1028623-06.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: HEBERTH VINICIUS LISBORA DE SOUSA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Heberth Vinicius Lisboa de Sousa
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consubstanciado na imposição de multa no valor de dez salários-mínimos, nos autos da Ação Penal n.o 0010934-95.2018.8.11.0004, em decorrência da prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

O impetrante aduz que sua nomeação judicial se restringiu exclusivamente à realização de audiência preliminar, sem que houvesse constituição como defensor técnico no processo principal, circunstância que o isentaria do dever de apresentar resposta escrita à acusação.

Alega, outrossim, que não foi previamente advertido da possibilidade de imposição da penalidade, conforme exige o § 1o do art. 77 do Código de Processo Civil.

Ademais, invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.652/DF e as Reclamações no 5.133/MG e no 7.181/CE, que vedam a imposição de multa pessoal a advogados fora das hipóteses estritamente legais.

Com tais fundamentos, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja desconstituída, de forma definitiva, a decisão judicial que lhe impôs a penalidade pecuniária.

A liminar foi deferida, suspendendo os efeitos da decisão vergastada.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

À pauta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1028623-06.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia submetida à apreciação desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais cinge-se à legalidade da multa equivalente a dez salários-mínimos imposta ao impetrante, advogado nomeado para ato específico, sob a alegação da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, consubstanciado na ausência de apresentação da resposta à acusação nos autos da Ação Penal n. 0010934-95.2018.8.11.0004.

No caso concreto, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, apontado como autoridade coatora, impôs ao impetrante, advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, a mencionada sanção pecuniária, com fundamento no
artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil
, por entender configurada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

A penalidade foi aplicada sob o fundamento de que a suposta inércia do causídico, mesmo após duas intimações, teria embaraçado o regular prosseguimento da marcha processual, comprometendo a duração razoável do feito e configurando afronta à autoridade das decisões judiciais.

Assim, entendeu o juízo ser cabível a aplicação subsidiária da norma processual civil, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal:

“
Vistos, etc.

O(A) advogado(a) constituído(a),
HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA– OAB/MT 25933-O
, embora devidamente intimado(a), por mais de uma vez, deixou transcorrer o prazo para a apresentação da peça defensiva, obstando o prosseguimento do processo. Pois bem.

Antes de tudo, há de se rememorar que as normas processuais civis aplicam-se de forma subsidiária ao processo penal, conforme previsão do art. 3o do CPP e entendimento jurisprudencial pátrio.

Dito isso, é certo que as partes, seus procuradores e todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, e não criar embaraços à sua efetivação, já que tal conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, e § 1o, do CPC); casos em que deve o juiz aplicar multa ao responsável, de acordo com a gravidade da conduta (art. 77, §§ 2o e 5o, do CPC) afinal tal conduta atrasa de maneira indevida e injustificada a marcha processual do presente processo criminal.

Sendo assim, evidente que a inércia injustificada do(a) referido(a) advogado(a) afronta a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), atraindo a imposição de multa, por constituir ato atentatório à dignidade da justiça.

Por essa razão, nos termos do art. 77, §§2o e 5o, do CPC,
imponho multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos
ao advogado(a), pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. (...)

Em tempo, caso o(a) advogado(a) cumpra com os seus desígnios, será analisada a possibilidade de revogação da multa imposta.
(...)
”.

Todavia, sob qualquer ângulo que se examine a questão, a sanção aplicada revela-se eivada de ilegalidade, porquanto destituída de respaldo legal e atentatória às prerrogativas da advocacia.

Conforme se depreende do termo de audiência, o impetrante foi
nomeado
ad hoc
para atuar exclusivamente
na solenidade designada no âmbito do Juizado Especial Criminal, nos termos do artigo 72 da Lei n.o 9.099/95, em virtude da ausência de defensor público e da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa naquele ato específico.

A própria redação do termo explicita que o causídico fora
“nomeado para este ato (audiência preliminar)”
, inexistindo qualquer menção à sua constituição como defensor do feito ou à outorga de poderes para atuação nas fases subsequentes.

Dessarte, a ausência de vínculo processual efetivo afasta, de forma inequívoca, qualquer possibilidade de responsabilização do impetrante por omissão na apresentação da resposta à acusação.

O segundo vício da decisão reside na indevida aplicação, por analogia, do art. 77
[1]
do Código de Processo Civil, que trata de atos atentatórios à dignidade da justiça e prevê sanção pecuniária por descumprimento de determinações judiciais.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no artigo 3o
[2]
do Código de Processo Penal, que admite o manejo da interpretação extensiva, aplicação analógica e dos princípios gerais do direito ao processo penal.

Como bem leciona
Gustavo Henrique Badaró
:

“
(...) o art. 3° do CPP não pode ser aplicado em todos os seus termos. A
interpretação extensiva
e a
analogia
não podem ser empregadas no que diz respeito a normas que restrinjam a liberdade pessoal do acusado ou
qualquer outro direito de defesa
” (grifos nossos)
[3]
.

A vedação à analogia prejudicial decorre dos princípios da legalidade estrita e do devido processo legal, sendo inaplicável a utilização do Código de Processo Civil para suprir lacunas sancionatórias no processo penal.

A gravidade do equívoco se acentua diante da alteração promovida pela Lei no 14.752/2023, que revogou expressamente a previsão de aplicação de multa ao defensor, nos termos da nova redação do artigo 265 do Código de Processo Penal, cujo teor passou a prever apenas a responsabilização disciplinar:

Redação anterior
:

“
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
.”

Redação atual
(Lei n. 14.752/2023):

“
O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correcional competente
.”

A revogação expressa da cominação de multa penaliza qualquer tentativa de manter sanções pecuniárias similares por vias transversas, como a aplicação por analogia do Código de Processo Civil. Tal prática revela-se incompatível com o atual regime legal e com os princípios que regem o processo penal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste E. Tribunal, como demonstram os seguintes precedentes:

“
A Lei n. 14.752/2023 promoveu alterações substanciais no regime de responsabilidade do advogado no processo penal, revogando expressamente a previsão de aplicação de multa nos casos de abandono da causa
” [N.U 1021669-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 10/09/2025].

“
A pena de multa de 10 salários-mínimos é ilegal e deve ser afastada, em razão da revogação do dispositivo pela Lei no 14.752/2023, e em respeito às prerrogativas da advocacia
” [TJMT, N.U 1004189-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 25/08/2025].

Por todo o exposto,
concedo a segurança
pleiteada, a fim de cassar, em definitivo, a decisão proferida nos autos da Ação Penal n.o 0010934-95.2018.8.11.0004, que impôs ao impetrante, Heberth Vinicius Lisboa de Sousa – OAB/MT 25.933, multa no valor de 10 (dez) salários-mínimos, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

[1]
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI -
não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso
. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97. § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o, e 536, § 1o. § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável,
a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo
. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. § 7o Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2o. § 8o O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.

[2]
Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

[3]
BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 8a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2020, p. 128.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025